Tribunal: TJES
Processo: 5028820-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028820-38.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: DNA TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA apelação cível. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485 do CPC), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

2)
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
plica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Banco do Brasil S.A.
(Id 5084373), ver reformada a sentença Id 5084364 que, em sede de ação monitória, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do inc. IV do art. 485 do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal do banco autor para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso é inadmissível, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) ou o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Ora,
caso o autor deixe de dar andamento ao processo por mais de 30 dias e, devidamente intimado, não praticar o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências se exauria em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. [...] 2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.
3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)

Na espécie, o douto magistrado de piso determinou a intimação do banco apelante para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa (Id 5084346), de modo que fora expedida carta postal, constando do AR o recebimento da intimação pela parte respectiva (Id 5084349).

Contudo, o recorrente não promoveu nenhum ato a fim de dar andamento ao processo.

Vale ressaltar que, em se tratando de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a intimação pela via postal atende perfeitamente o disposto na legislação de regência, não sendo necessária a intimação pessoal do preposto,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.
3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1348261 SP 2018/0211732-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Logo, evidente o abandono da causa pelo recorrente, motivo pelo qual não deve ser alterada a decisão de piso, porquanto amparada na pacífica jurisprudência sobre o tema.

Nesse contexto, não há como invocar o princípio da instrumentalidade das formas para aproveitamento dos atos processuais praticados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Com efeito, apesar dos elementos coadunados e dos fatos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, de modo a ensejar, nesse momento, a modificação do que decidido nos autos do sobredito recurso de apelação.

Sob esse prisma, restou configurada a inércia do agravante por prazo superior a 30 (trinta) dias, ainda que devidamente intimado para dar prosseguimento ao processo e advertido sobre as consequências da inatividade, o que impele a conclusão de que foram adotadas todas as medidas necessárias à extinção do feito por abandono da causa, não havendo que se falar em reparo à sentença proferida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do Agravo Interno em sede de apelo
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria